Tribunal: TJMT
Processo: 1011311-56.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por WALDOMIRO VAZ RIBEIRO e LEONY OLIVA RIBEIRO, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Rescisão de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Particular com Pedido de Reintegração de Posse e Cobrança de n. 1000724-37.2021.8.11.0044, ajuizada em face de SANDRO CESAR LOURENÇO, indeferiu-lhes a assistência judiciária gratuita.
Para tanto, os agravantes insistem que não possuem condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.
Alegam que, apesar do elevado valor do imóvel objeto da lide, trata-se de capital imobilizado, sem liquidez imediata e que está na posse exclusiva do agravado, sem gerar qualquer renda aos agravantes, o que lhes impossibilita de pagar as custas processuais exigidas, que alcançam o patamar de R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais).
Sustentam que, em caso de não concessão do benefício, o recolhimento das custas ao final do processo não trará nenhum prejuízo ao Poder Judiciário e lhes garantirá o acesso à justiça.
Pugnam pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Na espécie, sem maiores esforços, verifica-se que foram demonstrados os requisitos da liminar recursal pretendida.
É que, de acordo com a decisão recorrida, o magistrado singular determinou o recolhimento das custas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito.
Assim, faz-se prudente a concessão da liminar de efeito suspensivo, para que, até o exame do mérito do pedido da gratuidade da justiça, não sejam causados danos irremediáveis aos agravantes.
Ante o exposto, CONCEDO a liminar para suspender os efeitos da decisão de base que determinou o recolhimento das custas processuais.
Publique-se e intime-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Cumpra-se.